Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Habeas corpus. Prejudicado.
Colocado o paciente em liberdade sem o pagamento da fiança arbitrada, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória com isenção da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado.